Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. EXAME NEGATIVO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003). A Defesa pleiteia a absolvição, argumentando insuficiência de provas quanto à autoria, ausência de dolo e contradições nos depoimentos testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo, com base na autoria e materialidade delitivas; (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo se encontram devidamente comprovadas por meio de robusto conjunto probatório, consistente em depoimentos testemunhais, em especial de policiais com fé pública, corroborados por demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam, de forma segura, a prática delitiva pelo acusado.
4. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, embora apresentem pequenas divergências naturais em relatos humanos, são coesos e convergem no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo em local habitado, inclusive lesionando-se acidentalmente em um dos disparos, o que foi confirmado por prova documental e laudo pericial.
5. O depoimento de policial civil, responsável pela condução do flagrante, é idôneo, revestido de fé pública e corroborado por outras provas constantes dos autos, inclusive pela apreensão de estojos deflagrados e pelo atendimento médico do réu em razão de ferimento por arma de fogo.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, tratando-se de mero exercício de autodefesa, não sendo suficiente para infirmar as demais provas carreadas aos autos.
7. Afastada a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por estar fundamentada em processos e inquéritos em curso, o que é vedado pela Súmula 444 do STJ, restando mantida, contudo, a valoração negativa dos motivos do crime, considerados fúteis diante da conduta vingativa do réu.
8. Reduzida a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de policial, quando harmônica com o conjunto probatório e colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo para a formação do juízo condenatório.
2. A materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo em local habitado restam configuradas quando comprovadas por prova pericial e testemunhal coesa.
3. É inadmissível a valoração negativa da personalidade do réu com base em inquéritos ou ações penais em curso, conforme Súmula 444 do STJ.
4. A motivação fútil, consistente na vingança por desentendimento anterior, autoriza a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Código Penal, arts. 59 e 33, § 2o, "c"; Código de Processo Penal, arts. 156, 203 e 206; Lei no 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018; STJ, AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/06/2017, DJe 09/06/2017; STJ, Súmula 444; TJDFT, Acórdão n. 1154487, 20180310064886APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 21/02/2019, DJE 27/02/2019.